Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS. ADMISSÃO DE TODOS MEIOS DE PROVA PERMITIDOS PELO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. É cabível a partilha dos direitos possessórios de imóvel edificado em área irregular, cuja prova não demanda documento escrito.
2. Incorre em cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide após indeferir o pedido de prova lícita e admissível, e, ao final, julga improcedente o pedido, sob o pálio de que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.